Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-31.2023.8.11.0053
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000343-31.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADELSON GOMES PADILHA - CPF: 983.438.821-72 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. denota-se que as alegações autorais poderiam ser corroboradas por prova testemunhal, fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos. Além disso, importante destacar que os números de protocolos acostados a inicial, desacompanhados de prova robusta das alegações, portanto, são insuficientes para comprovar o dano alegado. somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região. No entanto, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas o reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação à reformatio in pejus. Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença, em razão da vedação da reformatio in pejus, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Cumpre informar que esta Magistrada já foi Relatora em processo com fatos semelhante do caso em concreto, Pje n° 1000540-20.2022.8.11.0053. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. GLEBA ÁGUA BRANCA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela interrupção de energia elétrica e condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais)

2.

Escopo recursal da parte autora para majorar os danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

4.

Serviço interrompido em 02/02/2022 somente restabelecido em 04/02/2022.

5.

A recorrente não comprova que o reparo se deu de forma emergencial e imprevisível, ônus que lhe incumbia. Inexistência de causa excludente.

6.

A apresentação de protocolos (sem impugnação específica), com informação de interrupção programada sem prova de notificação, associada a essencialidade do serviço envolvido, autoriza o reconhecimento da configuração de dano aos direitos da personalidade.

7.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação por dano moral.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela majoração do
quantum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso cingem-se ao exame da majoração dos danos morais.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O juiz originário reconheceu a falha na prestação do serviço ante a demora no restabelecimento, eis que noticiada a interrupção no dia 02/02/2022, com restabelecimento somente no dia 04/02/2022.

Ademais, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).

Denota-se que a empresa recorrida apresenta um relatório em relação aos protocolos noticiados assevera que o serviço foi interrompido no dia 02/02/2023 e restabelecido no mesmo dia, bem ainda que na data de 03/02/2023 tratou-se de interrupção emergencial.

Ocorre que não foram impugnados todos os protocolos mencionados na inicial.

Demais disso, as interrupções programadas devem ser avisadas ao consumidor com antecedência, a teor do artigo 436 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o que não restou demonstrado.

Art. 436. O consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações, observados os seguintes prazos de antecedência em relação ao início da interrupção:

I - 5 dias úteis no caso de:

a) unidade consumidora onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que efetuado o prévio cadastro da unidade consumidora na distribuidora para recebimento desse tipo de serviço;

b) unidade consumidora que preste serviço essencial; e

c) unidade consumidora do grupo A, com demanda contratada maior ou igual a 500 kW; e

d) central geradora com tensão de conexão maior ou igual a 2,3 kV.

II - 3 dias úteis no caso de:

a) unidade consumidora do grupo A, com demanda contratada menor que 500 kW, desde que efetuado o prévio cadastro na distribuidora para recebimento desse tipo de serviço; e

b) unidade consumidora do grupo B e que exerça atividade comercial ou industrial, desde que efetuado o prévio cadastro na distribuidora para recebimento desse tipo de serviço;

III - 72 horas para as demais unidades consumidoras e demais centrais geradoras.

§ 1º

A distribuidora deve realizar o aviso dos incisos I e II do caput por meio de documento escrito e personalizado ou, se pactuado com o consumidor ou com a central geradora, por outros meios de comunicação.

§ 2º

A distribuidora deve realizar o aviso do inciso III do caput por meio de sua página na internet e por outros meios que permitam a adequada divulgação, informando a abrangência geográfica do desligamento ou, a seu critério, na forma disposta no § 1º.

§ 3º O aviso das interrupções programadas para os demais usuários deve observar o disposto no PRODIST.

A ausência de impugnação específica a desconstituir as alegações autorais, que atrai veracidade aos argumentos, associada a essencialidade do serviço envolvido, autoriza o reconhecimento da configuração de dano aos direitos da personalidade.

Assim, a situação envereda no campo dos danos morais, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, devido à interrupção do serviço.

No que se refere a quantificação, é consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMUNIDADE ÁGUA BRANCA. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROTOCOLOS DA UNIDADE CONSUMIDORA DO RECORRENTE. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente, diante da abertura das reclamações administrativas, conforme protocolos informados.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o quantum quando fixado em valor insuficiente.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000530-73.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE PONTAL DA GLÓRIA – CONSTANTE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA NO REESTABELECIMENTO – ZONA RURAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1001940-06.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

Na situação
sub judice
, entendo que a sentença recorrida não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do que o dano experimentado pela recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Feitas essas considerações, entendo pela
majoração do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório de 1.000,00 (um mil reais) para o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023